Tribunal: STF
Processo: RE 110893
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-17
Data de publicação: 1987-11-17

Ementa:
- 'COISA JULGADA' NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES DE INEPCIA E
CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO ACOLHIDAS.
NÃO SE TENDO COMO CERTO, ANTE AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO, HAVER
'COISA JULGADA', DE MOLDE A IMPEDIR DEMANDA DEMARCATORIA, CUMULADA
COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE; NÃO E POSSIVEL, DE LOGO, DECLARAR-SE
SEREM OS AUTORES CARECEDORES DE AÇÃO.